Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) indeferiu o pedido de expedição de novo ofício à FUNAI para esclarecimentos sobre depósitos decorrentes de penhora salarial; (ii) rejeitou o pedido de majoração do percentual de penhora incidente sobre os proventos da executada, mantendo o desconto em 10%; e (iii) determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral da penhora já fixada.
2. A agravante sustenta a necessidade de reiteração do ofício à FUNAI, com aplicação de penalidades, e a elevação do percentual de penhora para 30% dos rendimentos da executada.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de expedição de novo ofício à FUNAI, diante da prestação posterior das informações pela autarquia; e (ii) saber se é possível majorar o percentual de penhora sobre os proventos da executada de 10% para 30%, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O pedido de expedição de novo ofício à FUNAI perdeu o objeto. A autarquia prestou as informações solicitadas e juntou documentação comprobatória dos repasses realizados. Ausente utilidade prática no exame do recurso quanto a esse ponto, impõe-se o reconhecimento do prejuízo.
5. A penhora sobre verbas de natureza alimentar é medida excepcional. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de que o desconto não compromete o mínimo existencial do devedor.
6. No caso, já há desconto mensal correspondente a 10% dos rendimentos líquidos da executada. Não houve comprovação de alteração da situação econômica que autorize maior constrição, nem demonstração de conduta protelatória ou existência de outros bens penhoráveis.
7. Mantém-se, portanto, o percentual fixado na origem, por atender ao equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a preservação da dignidade da executada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente prejudicado, quanto ao pedido de expedição de ofício à FUNAI, e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Perde o objeto o agravo de instrumento quanto ao pedido de expedição de ofício quando a providência é cumprida no curso do processo. 2. A majoração da penhora sobre proventos exige demonstração concreta de que o aumento do percentual não compromete o mínimo existencial do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 19.03.2019; TJDFT, Acórdão no 1700704, 07430595920228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.05.2023, DJe 26.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1684110, 07359968020228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29.03.2023, DJe 18.04.2023.